Tribunal: TJDFT
Processo: 0721433-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721433-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: CELIO JOSE DE MESQUITA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos no ID 75686315. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator